Tribunal: TJMT
Processo: 1042992-86.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042992-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Exclusão de associado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 02.319.491/0001-63 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO - CPF: 070.782.898-89 (APELADO), ELIEGE CRISTIANE WEIRICH - CPF: 622.017.941-20 (APELADO), MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO - CPF: 429.211.981-34 (APELANTE), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO –
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – NÃO CONFIGURAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO -
QUEBRA DA “AFFECTIO SOCIETATIS” E COMETIMENTO DE FALTA GRAVE COMPROVADAS -
RETIRADA DO SÓCIO MAJORITÁRIO, COM A DEVIDA APURAÇÃO DE HAVERES – CABIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. C
omo cediço, a representação processual das partes pode ser regularizada em qualquer fase do processo, e, no caso, a irregularidade foi devidamente sanada pela parte autora/reconvinda/apelada
.

2.
Destaca-se que o
réu/reconvinte/apelante
está afastado da empresa por meio de liminar, de modo que perfeitamente válida a procuração outorgada apenas por aquelas sócias que estão na administração da empresa.

3.
A
prova produzida pela
parte autora/reconvinda/apelada

afasta a alegada prática de qualquer ato de concorrência desleal por parte dos sócios remanescentes da empresa autora, de modo que
não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

4.
D
emonstrada
a
quebra do
“
affectio

societatis
”
e o cometimento de
falta grave praticada
pelo
réu/reconvinte/apelante

em desfavor da sociedade empresarial,
há de ser deferida a

dissolução parcial da
sociedade
, com a exclusão do
réu/reconvinte/apelante do quadro societário da empresa, com a devida apuração de haveres, nos termos do artigo 606 do CPC e do artigo 1.031 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIAÇÃO
,
com o fito de reformar a sentença
que,
nos autos d
a

Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária c/c Pedido de Exclusão de Sócio n
º
.
1042992-86.2019.8.11.0041
,
ajuizada
por

Anunciação & Anunciação Ltda – EPP,
Vanderli

Zuchini
D Anunciação
e

Eliege
Cristiane
Eirich
,
nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgou procedente
o pedido inicial, para
declarar a exclusão do réu
Mackson
Rony de Oliveira D’Anunciação da sociedade autora, a partir da data de prolação da sentença, e determinar que a apuração de haveres seja realizada por liquidação de sentença. Ainda, condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de
“
astreintes
”
. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC. Por fim, julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede de reconvenção. Por consequência, condenou o reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC

(ID

227467767
).

Irresignad
o
,
o
ré
u/reconvinte
/apelante aduz

que a emenda promovida pelas autoras/apeladas não corrige o erro formal existente no processo, porquanto, a procuração em nome da empresa não foi firmada por todos os sócios que a constituem,
conforme prevê a cláusula quinta do contrato social, em sua 9ª alteração, de modo que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito.

Alega que a ação foi distribuída somente em nome da empresa, de modo que não pode seguir apenas com as sócias no polo ativo, pois
estas
somente
integram o
polo ativo porque estão se beneficiando de uma inicial que
,
na sua origem
,
padece dos requisitos formais de ingresso
, uma vez que proposta unicamente pela pessoa jurídica.

Sustenta que a sentença é nula, por cerceamento de defesa, uma vez que
o Juízo de origem
indeferiu a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte, com o fito de comprovar suas alegações.

Defende que, da mesma forma que está afastado de sua empresa, pelas provas juntadas pelo réu/reconvinte/apelante, as demais sócias também deveriam ser afastadas, uma vez que estão cometendo falta grave em prejuízo da empresa, pois estas em conluio com Guilherme e Eliete estão praticando concorrência desleal, chegando inclusive a operar em duas empresas do mesmo ramo de prestação de serviços e também com serviços unilaterais, não contabilizados em favor da empresa apelada
,
e
,
ainda
,
emitindo relatórios com a utilização de mão de obra, estrutura física e financeira da empresa apelada

(ID
227467776
).

A
parte apelada apresent
ou
contrarrazões
ao recurso
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
227467779
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOT
O PRELIMINAR (DA FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO)

Eminentes Pares:

Irresignado, o réu/reconvinte/apelante aduz que a emenda promovida pelas autoras/
reconvindas/
apeladas não corrige o erro formal existente no processo, porquanto, a procuração em nome da empresa não foi firmada por todos os sócios que a constituem, conforme prevê a cláusula quinta do contrato social, em sua 9ª alteração, de modo que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito.

Alega que a ação foi distribuída somente em nome da empresa, de modo que não pode seguir apenas com as sócias no polo ativo, pois estas somente integram o polo ativo porque estão se beneficiando de uma inicial que, na sua origem, padece dos requisitos formais de ingresso, uma vez que proposta unicamente pela pessoa jurídica.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a questão referente à
irregularidade da

representação processual
, este Tribunal de Justiça já se manifestou,
quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1004668-19.2020.8.11.0000
, no sentido de que se
refere a vício sanável,

e que em nada obstaculiza o

regular exercício do contraditório pelos litigantes

(ID 227467718 - Pág. 3/7 - fls. 508/512)
.

Com efeito, como cediço, a
representação

processual das partes pode ser regularizada em qualquer fase

do processo
, e, no caso,
a irregularidade foi devidamente sanada pela parte autora/reconvinda/apelada
(ID 227467748 - Pág. 2 – fls. 581)

Destaca-se que o
réu/reconvinte/apelante
está afastado da empresa por meio de liminar confirmada no
Recurso de Agravo de Instrumento
acima destacado, de modo que perfeitamente válida a procuração outorgada apenas por aquelas sócias que estão na administração da empresa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta que a sentença é nula, por cerceamento de defesa, uma vez que
o Julgador singular
indeferiu a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte, com o fito de comprovar suas alegações.

Sem razão, contudo.

Isso porque, visando ao saneamento e organização do processo, o juízo de origem determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias:

“a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).”
(ID 227467701 – fls. 454/455).

Em atendimento ao comando judicial, o réu/reconvinte/apelante manifestou nos autos
alegando que, com
a
decisão liminar
,
que o afastou da empresa, inclusive, de ter acesso a qualquer documento
dela
, fica ele impedido de apresentar em juízo documentos que comprovam a situação invocada por ele em sede
de
contestação, razão pela qual
p
ugn
ou
fosse

“
invertid
o
o ônus da prova com

determinação para que as Autoras apresentem em juízo os referidos

documentos que certamente demonstraram que quem fala a verdade é o

Requerido no sentido das sócias pretenderem se apropriar de toda empresa

e seus bens em prejuízo do mesmo, clarificando desta forma toda

controvérsia.
” (sic)
(ID 227467707 – fls. 464/
466
).

Os documentos a que faz menção o réu/reconvinte/apelante são:
“Relação de funcionários dos últimos três anos, principalmente das Sócias
Vanderli
,
Eliege
e dos funcionários Guilherme e Eliete, são hoje sócios da empresa concorrente
Analytical
Química de
Tecnologia; Relatório Contábil de receitas e débitos da empresa; Relatório contábil de retirada de pró-labore dos sócios
Vanderli
,
Eliege
e
Mackson
; Relatório Contábil dos bens físicos (imóveis), estrutura material e m
ó
veis da empresa; relatório dos veículos da empresa que estão em nome da sócia
Eliege
; Balancete anual dos últimos três anos e trimestral do ano atual; Relatório contábil das filias.”

Ora, como se vê, o
réu/reconvinte/apelante
pretende transferir à
parte autora/reconvinda/apelada
o seu ônus probante, quando a ele cabe
apresent
ar provas de que
as autoras estão administrando a empresa
Analytical
Química e

Engenharia Ltda., supostamente corrente da empresa autora, do mesmo modo que Guilherme Anunciação e

Eliete Weirich, ainda façam parte do quadro de funcionários da empresa autora.

A
té porque
, a prova produzida pela

parte autora/reconvinda/apelada

nos autos demonstra que não só
o réu/reconvinte/apelante
tinha ciência acerca da criação da empresa
Analytical

que ele diz ser concorrente da empresa autora, como também tinha voz ativa quanto às decisões a ela relacionada
s. Ainda, que
Guilherme
Zuchini
D’Anunciação e Eliete Cristina Weirich
não integram mais o quadro de funcionários da empresa autora
(ID
227467698

- fls. 433/
453
)
.

Logo, tais documentos, por si só, afastam a alegada
prática de qualquer ato de concorrência desleal por parte dos sócios remanescentes da
empresa autora, de modo que
não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art.5º, LXXVIII, da Constituição da República, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes
.
(TJMT - N.U 1000346-77.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como
voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O
réu/reconvinte/apelante
d
efende que, da mesma forma que está afastado de sua empresa, pelas provas
por ele
juntadas, as demais sócias também deveriam ser afastadas, uma vez que estão cometendo falta grave em prejuízo da empresa, pois estas em conluio com Guilherme e Eliete estão praticando concorrência desleal, chegando inclusive a operar em duas empresas do mesmo ramo de prestação de serviços e também com serviços unilaterais, não contabilizados em favor da empresa apelada, e, ainda, emitindo relatórios com a utilização de mão de obra, estrutura física e financeira da empresa apelada
.

Ocorre que, como declinado no voto preliminar de cerceamento de defesa, a
prova produzida pela
parte autora/reconvinda/apelada
nos autos demonstra que não só
o réu/reconvinte/apelante tinha ciência acerca da criação da empresa
Analytical

que ele diz ser concorrente da empresa autora, como também tinha voz ativa quanto às decisões a ela relacionadas
, de maneira que não há como atribuir à parte autora/reconvinda/apelada qualquer falta grave.

Por outro lado,
a
parte autora/reconvinda/apelada
desincumbiu-se do ônus que lhe competia, demonstrando a
quebra do
“
affectio

societatis
”
e o cometimento de
falta grave praticada
pelo
réu/reconvinte/apelante

em desfavor da sociedade empresarial
, o que confere guarida a pretensão autoral
dissolução parcial da sociedade
, com a exclusão do
réu/reconvinte/apelante
do quadro societário da empresa
,
com a devida apuração de haveres, nos termos do artigo 606 do CPC e do artigo 1.031 do Código Civil.

Com efeito, como bem pontuou a Sentenciante, o
réu/reconvinte/apelante
emitiu
diversas notas fiscais falsas
(ID
227466775 - Pág. 2
/
227466778 - Pág. 8
– fls. 75/104)
,
emitiu laudo falso em nome da empresa autora (ID
227467652 - Pág. 2
/3 - fls. 234/235),
utilizou-se
de equipamento da empresa

para auferir lucro pessoal
sem comunicar a empresa (ID
227466774 - Pág. 2
– fls. 72/73)
, bem como pela conduta abusiva praticada tanto pelas agressões

verbais

(ID
227466781 - Pág. 3
/9 - fls. 112/118;
ID
227466782 - Pág.
9/
10
– fls.
127/
128
; ID
227466783 - Pág.
6/
7
fls. 134/135
)
, bem
como pelo constante assédio em

ambiente de trabalho, além das ameaças,
provas que sequer foram
impugnadas pelo
réu/reconvinte/apelante
.

A propósito:

APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO PARA EXCLUSÃO DE SÓCIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
. 3. É possível a exclusão judicial de sócio mediante iniciativa dos demais sócios, por falta grave no cumprimento das obrigações ou por incapacidade superveniente, nos termos do art. 1.030 do Código Civil. 4. No caso, a parte autora demonstrou a quebra da
affectio

societatis
pelo réu, sendo incontroversa a gestão temerária, ausência de prestação de contas e elevação dos débitos tributários, sem justo motivo. Ademais, as ameaças proferidas pelo sócio réu contra a sócia subsistente acarretaram o ajuizamento de ação penal, restando patente o prejuízo à administração da sociedade empresária e cometimento de falta grave apta a justificar sua exclusão judicial.
[...]
.

(TJ-DF 07195728320208070015 1724698, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 28/06/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)
.

SOCIEDADE LIMITADA - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A PRÁTICA DE ATOS CARACTERIZADORES DE FALTA GRAVE PELO SÓCIO APELANTE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES
- ART. 1.030 DO CC - PROVAS DE UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO
.

(TJ-SP - AC: 10024008220188260666 SP 1002400-82.2018.8.26.0666, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 26/05/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/05/2022)
.

AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. AÇÃO DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.
ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA "FALTA GRAVE" EXIGIDA PARA A EXCLUSÃO DE QUOTISTA
, NOS TERMOS DOS ARTS. 1.030 E 1.085 DO CÓDIGO CIVIL.
PROVAS DE QUE O RÉU OBSTACULIZOU A OPERAÇÃO E O DIAADIA DA SOCIEDADE, AGIU DE FORMA A INVIABILIZAR O NEGÓCIO E, ADEMAIS, PORTOU-SE DE FORMA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE SÓCIO, AMEAÇANDO A AUTORA E IMPEDINDO SEU ACESSO À SEDE DA EMPRESA
. FALTA DE INTEGRALIZAÇÃO, PELO RÉU, DE SUAS QUOTAS NO CAPITAL SOCIAL, SENDO PASSÍVEL DE EXCLUSÃO, TAMBÉM, COMO SÓCIO REMISSO, NOS TERMOS DO ART. 1.058 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
(
TJ-SP 10028663420158260229 SP 1002866-34.2015.8.26.0229, Relator: Cesar
Ciampolini
, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - SOCIEDADE LIMITADA - QUEBRA DA "AFFECTIO SOCIETATIS" - DELIBERAÇÕES - PRINCÍPIO MAJORITÁRIO NAS DECISÕES SOCIAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. - As sociedades limitadas são constituídas a partir do registro do contrato social, instrumento jurídico
que formaliza os contornos da sociedade e delimita as regras pactuadas pelos sócios -
Havendo nítida ruptura do "
affectio

societatis
", que está impossibilitando a convivência pacífica e a tomada de decisões em conjunto, deve-se fazer valer o princípio majoritário nas decisões sociais, sob pena de inviabilizar o exercício da atividade empresarial, principalmente no que tange a decisões cotidianas e corriqueiras
- Apesar de, na teoria, impor a administração conjunta de uma sociedade seja melhor e mais democrático, na prática isto pode impossibilitar o exercício da empresa, uma vez que toda e qualquer decisão necessitará da unanimidade dos sócios para ser aprovada e implementada.

(TJ-MG - AI: 10000190972034001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024